Tribunal: TJDFT
Processo: 0717970-07.2022.8.07.0009
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. PARCELAMENTO DE FATURA INTEGRALMENTE PAGA. CANCELAMENTO. LANÇAMENTO DO SALDO COM A INSERÇÃO DE “PLANO FÁCIL”. CONDUTA NÃO JUSTIFICADA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DEVIDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Não se justifica o lançamento no cartão de crédito de parcelamento da fatura já paga.
2. Se as evidências dos autos, sobretudo o valor das faturas, não corroboram a alegação da instituição financeira de que lançamento do débito na fatura do cartão de novembro de 2022 a título de “Plano Fácil” representava a recomposição do saldo decorrente do cancelamento do parcelamento de agosto de 2022, merece prestígio a sentença que julgou procedente o pedido de restituição em dobro do valor.
3. O Superior Tribunal de Justiça, nos Embargos de Divergência 600.663-RS firmou a tese de que “a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo”.
4. O parcelamento de dívida já paga é insuscetível de gerar danos morais, figurando a devolução em dobro do valor indevidamente cobrado suficiente para a solução da controvérsia. “A caracterização dos danos morais demanda a comprovação de uma situação de tamanha gravidade que abale a honra ou provoque abalo psicológico considerável no indivíduo, circunstâncias não configuradas na hipótese dos autos. (...)”. (APC 07205183420198070001, 8a Turma Cível, Relator Designado: Robson Teixeira de Freitas, publicado no DJE: 7/4/2021)
5. Recurso parcialmente provido para excluir a compensação por danos morais. Mantidos os demais termos da sentença.
6. Sem custas ou honorários.